Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-35.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000421-35.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSEMAR DE ANDRADE - CPF: 022.896.111-40 (APELANTE), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (APELANTE), DAIANE GOVEIA RODRIGUES - CPF: 050.289.211-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), ALISLEYNE SANTINA ALBERGHINI GONCALVES - CPF: 029.346.101-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR ACOLHIDA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMAR DE ANDRADE, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, DAIANE GOVEIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR – NULIDADE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OCORRÊNCIA – CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E IMPRESCINDIBILIDADE DA DILIGÊNCIA – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS – DECISÃO NULA – PROVAS DERIVADAS NULAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– APELANTES ABSOLVIDOS.

A interceptação telefônica depende de decisão judicial fundamentada, apontando a indispensabilidade do meio de prova, indícios razoáveis de autoria e o fato investigado constituir infração penal punida com a pena de reclusão.

“São nulas as interceptações telefônicas deferidas em decisões carentes de fundamentação concreta, que não apontam a imprescindibilidade da medida”
(STJ, RHC 61.069/RJ, julgado em 03/08/2016).

Embora o art. 5o da Lei 9.296/1996 estabeleça o prazo de 15 (quinze) dias para a realização de interceptações telefônicas, a jurisprudência das Cortes Superiores tem admitido a possibilidade de autorização pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, desde que demonstrado com elementos concretos a necessidade da medida.

Presentes correspondência entre os réus quanto aos requisitos objetivos e subjetivos, necessária a extensão dos efeitos, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000421-35.2018.8.11.0015

APELANTE: JOSEMAR DE ANDRADE, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, DAIANE GOVEIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual, em 23 de janeiro de 2018, ofereceu denúncia contra
JOSEMAR DE ANDRADE
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, VI (envolver adolescente), todos da Lei 11.343/06 e, também, artigo 16 da Lei 10.826/03 (porte uso restrito).

Posteriormente, em 21 de junho de 2018, o
Parquet
apresentou aditamento à inicial acusatória, acrescentando novos delitos ao já denunciado, bem como denunciou
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e
DAIANE GOVEIA RODRIGUES
, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“[...] Consta dos inclusos que, de data ainda não apurada até o dia 14 de dezembro de 2017, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, ‘Botina’ ou ‘Palhaço’, DAIANE GOUVEIA RODRIGUES e JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo ‘Jô’ ou ‘Topeira’, com a participação da adolescente Michelle Gomes da Rosa, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo, integraram organização criminosa comandada por LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, ‘Botina’ ou ‘Palhaço’.

Consta também dos inclusos autos que de data ainda não precisada até o dia 13 de dezembro de 2017, na residência localizada na Rua Projetada 12, Lote 16, Bairro Residencial Gente Feliz, em Sinop-MT, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, ‘Botina’ ou ‘Palhaço’ vulgo ‘Tocha’, e JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo ‘Jô’, ou ‘Topeira’, agindo em coautoria com a adolescente Michelle Gomes da Rosa, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, possuíam, tinham em depósito e ocultavam arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda dos inclusos autos que de data ainda não precisada até o dia 13 de dezembro de 2017, na residência localizada na Rua Projetada 12, Lote 16, Bairro Residencial Gente Feliz, em Sinop/MT, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, ‘Botina’ ou ‘Palhaço’, e JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo ‘Jô’ ou ‘Topeira’, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, facilitaram a corrupção da adolescente Michelle Gomes da Rosa induzindo-a a praticar e com ela praticando o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito acima descrito.

Consta também dos inclusos autos que no dia 10 de dezembro de 2017, por volta das 17h, na Rua das Perobas, n° 1246, Bairro Jardim Imperial, em Sinop – MT, JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo ‘Jô’ ou ‘Topeira’, disparou arma de fogo em lugar habitado.

Consta ainda dos inclusos autos que de data não apurada com precisão até o dia 14 de dezembro de 2018, em Sinop – MT, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, ‘Botina’ ou ‘Palhaço’, DAIANE GOVEIA RODRIGUES e JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo ‘Jô’ ou ‘Topeira’, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o envolvimento da adolescente Michelle Gomes da Rosa.

Consta também dos inclusos autos que de data ainda não precisada até o dia 13 de dezembro de 2017, na residência localizada na Rua Projetada 12, Lote 16, Bairro Residencial Gente Feliz, em Sinop – MT, JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo ‘Jô’ ou ‘Topeira’, agindo em coautoria com LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, ‘Botina’ ou ‘Palhaço’, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, e em coautoria e com o envolvimento da adolescente Michelle Gomes da Rosa, tiveram em depósito e concorreram para que Michelle Gomes da Rosa trouxesse consigo, para fins de comercialização, 02 (duas) porções acondicionadas em envelopes, com massa líquida de 0,9g (nove decigramas), e 01 (uma) ‘trouxa’, com massa líquida de 12,4g (doze gramas e quatro decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta ainda dos inclusos autos que de data ainda não precisada até o dia 14 de dezembro de 2017, na residência localizada na Rua Projetada 12, Quadra 16, Casa 38, Bairro Residencial Gente Feliz, em Sinop – MT, JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo ‘Jô’ ou ‘Topeira’ e Daiane GOVEIA Rodrigues, agindo em coautoria com LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, ‘Botina’ ou ‘Palhaço’, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, e em coautoria e com o envolvimento da adolescente Michelle Gomes da Rosa, tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 01 (uma) porção em formato de pó e grânulos, com massa líquida de 598,0 g (quinhentos e noventa e oito gramas), 01 (uma) porção em formato de pasta, com massa líquida de 457,6g (quatrocentos e cinquenta e sete gramas e seis decigramas), ambas de substância entorpecente denominada cocaína, e 01 (uma) porção com massa líquida de 336,2g (trezentos e trinta e seis gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Com início da instrução processual e aporte do relatório de interceptação telefônica atinente à operação denominada ‘Desperandum’, foi possível apurar que LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, ‘Botina’ ou ‘Palhaço’, DAIANE GOVEIA RODRIGUES e JOSEMAR DE ANDRADE, bem como a adolescente Michelle Gomes da Rosa, integraram organização criminosa armada denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de praticarem diversos crimes.

Constatou-se que a organização criminosa armada atuava sob o comando de LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, membro do Conselho Final do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, que detinha o poder de direção da organização no norte do estado de Mato Grosso, exercendo, do interior do presídio, a função de ‘autor intelectual’, e responsável por autorizar as ações criminosas, competindo aos demais (DAIANE, JOSEMAR e à adolescente Michelle) a execução de funções específicas na divisão de tarefas da organização, tais como guardar substâncias entorpecentes, vender ou entregar a consumo, bem como guardar arma de fogo e veículo pertencentes à organização criminosa.

Relatou-se que, em data não precisada, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, promoveu a entrega de uma arma de fogo de uso restrito, do tipo pistola semi-automática, de fabricação Israelense, de marca G-Cherokee, de calibre nominal 9mm, número de série CP-12624, e munições de calibre 9mm, número de série CP – 12624, e munições de calibre 9mm, de uso restrito, a JOSEMAR e sua convivente Michelle, adolescente à época, para que estes providenciassem a guarda e ocultação de arma de fogo e das munições até que fosse dada ordem para sua utilização nos crimes promovidos pela organização criminosa da qual eram integrantes.

Apurou-se que após receberem a arma de fogo e as munições de uso restrito acima descritas, JOSEMAR e sua convivente Michelle, adolescente à época, passaram a possuí-las no interior da residência do casal, localizada na rua Projetada 12, Lote 16, Bairro Residencial Gente Feliz, em Sinop – MT. Relatou-se que, no dia 10 de dezembro de 2017, em uma padaria localizada na Rua das Perobas, Bairro Jardim Imperial, em Sinop – MT, JOSEMAR se envolveu em uma discussão com terceira pessoa ainda não identificada, ocasião em que a pessoa de Eder Valente Prestes intercedeu visando por fim à contenda. Apurou-se que, não contente com a intervenção de Eder Valente Prestes, JOSEMAR se dirigiu até sua residência, buscou a arma de fogo de uso restrito acima descrita e, na companhia da adolescente Michelle, retornou à residência de Eder Valente Prestes, localizada na Rua das Perobas, n° 1246, quase em frente à padaria acima referida, Bairro Jardim Imperial, em Sinop – MT, e passou a efetuar disparos de arma de fogo, vindo a atingir o muro do imóvel.

Apurou-se, ainda, por intermédio de interceptação telefônica autorizada judicialmente e através de diligências e monitoramentos realizados por uma equipe de investigadores da Delegacia Regional de Polícia de Sinop, que de data não precisada até o dia 14 de dezembro de 2017, em Sinop – MT, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Sapateiro’, ‘Botina’ ou ‘Palhaço’, DAIANE GOVEIA RODRIGUES e JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo ‘Jô’ ou ‘Topeira’, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o envolvimento da adolescente Michelle Gomes da Rosa. Relatou-se que, sob as ordens de LEONARDO, JOSEMAR e sua convivente Michelle, que residiam na Rua Projetada 12, Lote 16, em Sinop – MT, promoviam intensa comercialização de substâncias entorpecentes utilizando a motocicleta Dafra Riva 150cc de cor branca, placa OBK-6497, para a entrega das drogas. Apurou-se que a maior parte das drogas eram mantidas em depósito por LEONARDO, JOSEMAR e a adolescente Michelle em coautoria com DAIANE na residência desta, localizada na Rua Projetada 12, Quadra 16, Casa 38, Bairro Residencial Gente Feliz, em Sinop – MT.

Relatou-se ainda que, no dia 13 de dezembro de 2017, de posse das características e placa da motocicleta que era utilizada por JOSEMAR e Michelle, investigadores de polícia civil realizaram diligências no Bairro Residencial Gente Feliz e lograram êxito em localizar o referido veículo em frente à residência localizada na Rua Projetada 12, Lote 16, local em que permaneceram realizando vigilância até a saída de JOSEMAR e Michelle do imóvel, quando, então, foi procedida a abordagem destes. Durante a abordagem, os policiais civis localizaram em poder da adolescente Michelle 02 (duas) porções acondicionadas em envelopes com massa líquida de 0,9 (nove decigramas), e 01 (uma) ‘trouxa’, com massa líquida de 12,4 (doze gramas e quatro decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína, que seriam comercializadas pelo casal.

Em seguida, os investigadores de polícia civil adentraram a residência de JOSEMAR e MICHELLE e, tendo conhecimento de que ele havia sido autor de crime de disparos de arma de fogo em data anterior, passaram a realizar buscas no imóvel, logrando êxito em encontrar, escondida no forro da residência, a arma de fogo de uso restrito acima descrita e oito munições intactas, calibre 9mm, da marca Luger USA MM9, de uso restrito, razão pela qual foi procedida a prisão em flagrante de JOSEMAR e a condução da adolescente Michelle à Delegacia de Polícia. Além da arma, foi localizada ainda a quantia de R$ 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais) proveniente da comercialização ilícita de entorpecentes.

Apurou-se ainda que, no dia 14 de dezembro de 2017, após ter saído da Delegacia Regional de Polícia de Sinop, a adolescente Michelle efetuou ligação telefônica para LEONARDO, vulgo ‘Sapateiro’, e informou os detalhes da abordagem policial que culminou com a apreensão da arma de fogo que estava escondida na residência dela e de JOSEMAR, sob a guarda de LEONARDO, bem como informou que a grande quantia da droga que eles mantinham em depósito em coautoria não havia sido apreendida. Em virtude disso, os investigadores de polícia civil retornaram ao Bairro Residencial Gente Feliz, oportunidade em que foram informados por populares de que na Rua Projetada 12, Quadra 16, Casa 38, próximo a residência em que havia sido efetuada a prisão de JOSEMAR, havia uma movimentação estranha de pessoas durante o dia e a madrugada, razão pela qual se dirigiram ao local.

Demonstrou-se que, antes da chegada dos policiais civis na residência localizada na Rua Projetada 12, Quadra 16, Casa 38, Bairro Gente Feliz, em Sinop – MT, local em que residia DAIANE GOUVEIA RODRIGUES, esta conseguiu empreender fuga sem ser abordada. Apurou-se ainda que, ao chegarem ao referido imóvel, os investigadores de polícia civil encontraram a casa aberta e constataram que alguém havia acabado de sair do local, oportunidade em que localizaram documentos pessoais de DAIANE (RG e CTPS) no interior da casa, bem como confirmaram com moradores vizinhos que ela residia naquele endereço. Em buscas no imóvel, os investigadores de polícia lograram êxito em encontrar 01 (uma) porção em formado de pó e grânulos, com massa líquida de 598,0 g (quinhentos e noventa e oito gramas), 01 (uma) porção em formato de pasta, com massa líquida de 457,6g (quatrocentos e cinquenta e sete gramas e seis decigramas), ambas de substância entorpecente denominada cocaína, e 01 (uma) porção com massa líquida de 336,2g (trezentos e trinta e seis gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, drogas estas que pertenciam a LEONARDO e JOSEMAR e a adolescente Michelle. Além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão no imóvel [...]”
(sic do id. 97220501 - pág. 87).

Diante disso, restou imputando ao apelante
JOSEMAR
a prática dos crimes descritos no art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I (envolver adolescente) da Lei 12.850/13 (ORCRIM), nos artigos 15 (disparo de arma de fogo) e 16 (porte de uso restrito) da Lei 10.826/03, art. 244-B do ECA, nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06.

O apelante
LEONARDO
foi denunciado como incurso no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/13, no art. 16 da Lei 10.826/03, art. 244-B do ECA, e nos arts. 33,
caput,
e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06; e a apelante
DAIANE
como incursa no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei 12.850/13 e nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória foi recebida em 19 de setembro de 2018 (id. 97220501 - pág. 118). O aditamento à denúncia em face do apelante
JOSEMAR
foi recebido em 22 de março de 2019 (id. 97220503 - pág. 39).

Após regular instrução probatória, em 07 de maio de 2020, o magistrado singular, Dr. Mário Augusto Machado, prolatou sentença de parcial procedência para (id. 97220505 - pág. 18):

(i.) Condenar o apelante
JOSEMAR
à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 2°, §§ 2° e 4°, I, da Lei 12.850/2013; à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03; à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pelo delito descrito no art. 15, da Lei 10.826/2003; à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, pelo crime inscrito no art. 33,
caput
, c/c. 40, VI, da Lei 11.343/2006, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 15 (quinze) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, absolvendo-o, entretanto, dos crimes tipificados no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B do ECA.

(ii.) Condenar o apelante
LEONARDO
à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime inscrito no artigo 2°, §§ 2°, 3° e 4°, inciso I, da Lei 12.850/2013; à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, pelo crime descrito no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003; à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, pelo crime inscrito no art. 33,
caput
, c/c. 40, VI, Lei 11.343/2006, que, somadas nos termos do artigo 69, do CP, perfazem um total de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, absolvendo-o, porém, dos crimes tipificados no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B do ECA.

(iii.) Condenar a apelante
DAIANE
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime descrito nos arts. 33,
caput
, c/c. 40, VI, da Lei 11.343/2006; à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 10 (doze) dias-multa, pelo crime inscrito no art. 2, §§ 2o e 4o, I, da Lei 12.850/2013, que, somadas nos termos do artigo 69, do CP, perfazem um total de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, absolvendo-a, todavia, do crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Por fim, foi concedido a todos os apelantes o direito de recorrerem em liberdade.

Inconformados, os sentenciados interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante
JOSEMAR
sustenta
(i.)
falta de fundamentação da sentença quanto às teses de nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas e das ilegalidades da prisão em flagrante;
(ii.)
a existência de diversas irregularidades nas interceptações telefônicas, dentre elas, a ausência de fundamentação e demonstração da imprescindibilidade da interceptação telefônica, o não apensamento do procedimento em que as interceptações foram requeridas pela Autoridade Policial e deferidas; a preservação do sigilo dos dados interceptados e captação de gravações telefônicas fora do período autorizado, devendo elas serem consideradas ilegais e, portanto, nulas;
(iii.)
a sua absolvição de todos os delitos lhe imputados e, por fim,
(iv.)
a responsabilização administrativa, civil e criminal dos agentes do Estado envolvidos nos crimes correspondentes aos imputados nos autos, e a todos os demais crimes cometidos por reclusos, ocorridos durante a interceptação telefônica, nos termos do art. 13, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal (id. 97220505 - pág. 113).

Por sua vez, o apelante
LEONARDO
assevera
(i.)
a absolvição de todos os delitos, em razão da precariedade do conjunto de provas;
(ii.)
a ausência de demonstração dos requisitos da organização criminosa;
(iii.)
a inexistência de provas acerca do uso de arma de fogo na organização criminosa;
(iv.)
o redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas, reclamando de desproporcionalidade e ausência de fundamentação (id. 97220508).

Por seu turno, a apelante
DAIANE
pleiteia
(i.)
a absolvição dos delitos de organização criminosa, associação para o tráfico e de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória;
(ii.)
a desclassificação da majorante do emprego de arma de fogo prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei 12.850/13;
(iii.)
a redução de sua pena para o mínimo legal, tendo em vista sua menoridade relativa e a neutralidade das circunstâncias judiciais;
(iv.)
o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (id. 97220505 - pág. 94).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 97220513).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos (id. 99377980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMAR DE ANDRADE, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, DAIANE GOVEIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – IRREGULARIDADES INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de
JOSEMAR
pleiteia a declaração de nulidade de todas as provas oriundas das interceptações telefônicas, assim como daquelas derivadas, com o devido desentranhamento dos autos, porque
(i.)
não houve fundamentação para o deferimento, eis que não demonstrada a imprescindibilidade da medida,
(ii.)
houve falta de sigilo processual e irregular apensamento da medida cautelar a estes autos principais, em inobservância ao art. 8o da Lei 9.296/96;
(iii.)
houve violação ao art. 5o da Lei 9.296/96, pois deferida a interceptação pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos;
(iv.)
a existência de períodos de gravação sem autorização judicial (22/12/2017 – 02 gravações), o que configura o crime previsto no art. 10 da Lei 9.296/96;
(v.)
inobservância ao art. 9o da Lei de interceptações, eis que ausente as mídias digitais contendo a íntegra das gravações e/ou decisão judicial dispondo de sua inutilização
(vi.)
equiparação das medidas de interceptação telefônica à prática de flagrante preparado, o que ensejaria em punição dos agentes policiais responsáveis pela investigação, nos termos do art. 13, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

Com efeito, a interceptação telefônica depende de decisão judicial fundamentada, apontando a indispensabilidade do meio de prova, indícios razoáveis de autoria e o fato investigado constituir infração penal punida com a pena de reclusão. A determinação não excederá quinze dias, renováveis por igual período, e poderá ser feita de ofício ou por representação da autoridade policial ou do Ministério Público, nesses casos, devendo o requerente demonstrar a necessidade da medida, com indicação dos meios a serem empregados (Lei 9.296/96, arts. 1o a 5o).

Conforme descrito pelo magistrado singular, o Delegado de Polícia Sérgio Ribeiro Araújo requereu a interceptação telefônica por meio de medida cautelar distribuída sob o cód. 314099 (N.U. 17037-22.2017.811.0015).

Em 04 de dezembro de 2017, a cautelar foi deferida pela Juízo
a quo
pelos seguintes fundamentos:

“[...] verifica-se a necessidade de deferir a pretensão da autoridade policial, pois demonstrada a necessidade de interceptação dos alvos discriminados, notadamente porque o pleito encontra guarida na Lei 9.296/96, diante dos crimes investigados (pena de reclusão – art. 2.o, III), bem como porque a medida se apresenta imprescindível para a investigação e como única forma de elucidar os fatos, mostrando-se compatível com as diligências a serem desenvolvidas, o que foi demonstrado pelo relatório policial às fls. 66/72, notadamente porque diversos alvos encontram-se segregados.

Nessa situação, determino, por 30 (trinta) dias, a interceptação dos números (alvos) e todos os “IMEI’s” ou “ESN’s” vinculados a tais numerais, utilizados durante o período da interceptação, conforme discriminados na planilha a seguir: [...]”
(
sic
do id. 97220511).

Como se vê, a magistrada singular limitou-se a deferir a medida consignando apenas que os requisitos estabelecidos pela legislação estavam preenchidos, sem tecer qualquer menção aos eventuais indícios apresentados pela autoridade policial.

Embora a atividade criminosa praticada pelos réus seja realizada de forma clandestina, é evidente que a interceptação telefônica não é o único meio de prova possível. No caso dos autos, não há informações sobre a realização de campanas policiais ou investigações pretéritas que demonstrassem a imprescindibilidade da medida deferida.

Não se olvide que o fato de alguns investigados estarem segregados poderia ser utilizado para demonstrar a impossibilidade de colheita de provas mediante meios menos gravosos, contudo, fazia-se necessária sua fundamentação em circunstâncias concretas que comprovassem o envolvimento da organização criminosa e a impossibilidade de outro meio de prova.

Acaso fosse demonstrado que os integrantes agiam de maneira extremamente sigilosa, interferindo na colheita de provas e/ou impedindo eventuais testemunhas de dizerem a verdade, por exemplo, seria válida a concessão da interceptação telefônica.

No entanto, não foi isso que fez o juízo de 1o Grau, o qual se limitou a dizer que os requisitos estavam preenchidos e que o fato de alguns investigados estarem segregados era suficiente para macular qualquer outro meio de prova.

Se assim fosse, todo e qualquer delito praticado por organizações criminosas dependeria, inevitavelmente, de interceptações telefônicas para serem elucidados, o que sabemos não ser verdade.

Nota-se, também, que nem mesmo os
“diversos alvos segregados”
foram especificados na decisão impugnada, situação que não pode ser mantida.

Ante o que se vê, a interceptação telefônica foi o início dos procedimentos investigatórios, não havendo, antes dela, informações acerca de outros atos que buscassem subsidiar a representação policial.

Aqui, importante destacar que a máxima
“os fins justificam os meios”
merece sério repúdio, sobretudo porque viola fatalmente as garantias constitucionais estabelecidas pelo Estado Democrático de Direito.

Diante disso, evidente que a decisão prolatada pelo juízo de 1o Grau é contrária ao texto normativo e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“são nulas as interceptações telefônicas deferidas em decisões carentes de fundamentação concreta, que não apontam a imprescindibilidade da medida”
(STJ, RHC 61.069/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, publicado em 03/08/2016).

Nesse mesmo sentido, trago outros julgados:

“[...]
2. No caso, o Magistrado singular não demonstrou a imprescindibilidade da medida excepcional para as investigações, limitando-se a fazer referência à representação policial. Não assinalou a necessidade da captação tendo em vista a inexistência de outros meios disponíveis à produção da prova, autorizando o monitoramento eletrônico a partir de um juízo de conveniência, e não de necessidade, situação de manifesto desrespeito ao disposto nos arts. 2o, inciso II, e 5o da Lei n. 9.296/1996. Precedentes.

3. Verifica-se, in casu, que a autorização para a realização da interceptação telefônica está justificada unicamente na afirmação de que "versam as investigações sobre crime de tráfico de entorpecentes". Contudo, não há a indicação de nenhum fato concreto que justificasse recair essa suspeita sobre o paciente. Ainda que se tome por empréstimo a manifestação da autoridade policial, não estaria suprida tal necessidade, pois nela constou somente que foi encontrado em poder do paciente certa quantia de dinheiro (aproximadamente 9 mil reais), a qual, segundo ele, seria proveniente da venda de uma motocicleta. Desatendido, a toda evidência, o disposto no art. 2o, inciso I, da Lei n. 9.296/1996, que veda a imposição da medida quando "não houver indícios razoáveis de autoria". Além disso, não foi evidenciada a imprescindibilidade da medida, o que também seria indispensável (art. 2o, inciso II, da Lei n. 9.296/1996).

4. Ordem concedida para declarar nulas as interceptações telefônicas e, por conseguinte, a sentença proferida”
(STJ, HC 465.186/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2019).

“[...] 4. As decisões que deferiram a interceptação telefônica e respectivas prorrogações, em face das requerentes, também carecem de fundamentação quanto à autoria em relação a elas, uma vez que não fazem qualquer menção da forma de participação nos ilícitos investigados, apenas repetindo argumentos já utilizados. [...]”
(STJ, PExt no HC 684.101/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022).

“[...] É nula a decisão que determina constrição de direitos (quebra do sigilo telefônico, fiscal, bancário, telemático e afins) sem fundamentação concreta apta a clarificar os motivos ensejadores da medida. Precedentes. [...]”
(STJ, EDcl no PExt no RHC 120.939/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01/12/2020).

Nesse cenário, evidente a nulidade da decisão, eis que o juízo
a quo
deferiu gravosa medida sem demonstrar, diante de elementos concretos, qual seria os indícios de autoria dos investigados e nem mesmo o nexo das circunstâncias com a impossibilidade de colheita de provas por outros meios.

Porém, ainda que assim não fosse, razão também assiste à defesa quanto ao prazo que excedeu o limite legal na autorização judicial de interceptação telefônica.

Embora o art. 5o da Lei 9.296/1996 estabeleça o prazo de 15 (quinze) dias para a realização de interceptações telefônicas, a jurisprudência das Cortes Superiores tem admitido a possibilidade de autorização pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, desde que fundamentado com elementos concretos a necessidade da medida.

A propósito:

“[...] 1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que embora o artigo 5o da Lei 9.296/1996 estabeleça o prazo inicial de 15 (quinze) dias para as interceptações, nada impede que o magistrado, com base em circunstâncias concretas, estabeleça período superior. Precedentes. 2. Na espécie, a quebra do sigilo telefônico foi autorizada inicialmente pelo prazo de 30 (trinta) dias dada a excepcionalidade do caso, que envolve fatos complexos praticados por organização criminosa composta por diversos membros, o que afasta a eiva suscitada pela defesa. [...]”
(STJ, RHC 88.021/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/03/2018).

“[...] A despeito de contrariar a literalidade do art. 5o da Lei n. 9.296/1996, a limitação do prazo para a realização de interceptações telefônicas não constitui óbice ao deferimento da medida excepcional por período superior a 15 dias, desde que haja circunstanciada justificação, com específica indicação da indispensabilidade de tal prazo.

4. No caso,
a autorização judicial para interceptação telefônica por 30 dias não apresentou motivação concreta da necessidade da medida após o prazo legal de 15 dias, caracterizando abusividade, a justificar a declaração de ilicitude de tais provas e daquelas delas derivadas.

5. Ordem concedida para declarar nulas a interceptação telefônica e a ação controlada deferidas em desfavor do paciente na Correição Parcial n. 70071761316, devendo o Juiz natural identificar as provas delas derivadas, que deverão ser invalidadas”
(STJ, HC 421.914/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019).

Na espécie, contudo, percebe-se que a decisão guerreada carece de fundamentos, notadamente porque apenas fixa o prazo de 30 (trinta) dias, sem apresentar qualquer fundamentação idônea, o que também caracteriza a nulidade e ilicitude das provas produzidas e derivadas.

Por fim, presente correspondências entre todos os apelantes quanto aos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivos (circunstâncias pessoais), necessária a extensão dos efeitos do acolhimento da preliminar a todos, nos termos do art. 580 do CPP.

À vista do exposto, ACOLHO a preliminar defensiva, para declarar nula a interceptação telefônica, bem como de todas as provas que dela decorreram e, por efeito, considerando que toda a ação policial descrita na denúncia foi resultado das gravações telefônicas, ABSOLVER todos os apelantes das imputações, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

Encaminhe-se, com urgência, cópia da decisão colegiada ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022